Tribunal: TJES
Processo: 5024658-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024658-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou intempestivos os embargos à execução opostos pela empresa. A EDP pretende a reforma da decisão para que os embargos sejam devidamente apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram apresentados de forma tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em análise ao trâmite processual, bem como às intimações eletrônicas no sistema PJe, os embargos à execução foram apresentados dentro do prazo legal.

Necessidade de encaminhamento do feito à Contadoria do Juízo, ausência de pedido expresso pelo imediato julgamento do mérito processual e risco de reformatio in pejus que impedem a aplicação da teoria da causa madura e imediata análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da empresa EDP provido.

Tese de julgamento
: "Havendo interposição dentro do prazo legal para os embargos à execução, necessário reconhecer sua tempestividade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 52. CPC, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante:
(TJ-SP - AI: 20280157620228260000 SP 2028015-76 .2022.8.26.0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 05/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022). (TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5024658-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDOS: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou intempestivos os embargos à execução opostos pela empresa. A EDP pretende a reforma da decisão para que os embargos sejam devidamente apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram apresentados de forma tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em análise ao trâmite processual, bem como às intimações eletrônicas no sistema PJe, os embargos à execução foram apresentados dentro do prazo legal.

Necessidade de encaminhamento do feito à Contadoria do Juízo, ausência de pedido expresso pelo imediato julgamento do mérito processual e risco de reformatio in pejus que impedem a aplicação da teoria da causa madura e imediata análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da empresa EDP provido.

Tese de julgamento
: "Havendo interposição dentro do prazo legal para os embargos à execução, necessário reconhecer sua tempestividade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 52. CPC, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante:
(TJ-SP - AI: 20280157620228260000 SP 2028015-76 .2022.8.26.0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 05/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022). (TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022).

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de embargos à execução apresentados pela empresa EDP alegando que há excesso de execução no cumprimento de sentença iniciado pelo recorrido.

O juízo sentenciante assim concluiu:

A exequente/embargada apresentou manifestação em id 44711575. É o breve relato, apesar de desnecessário (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Decido. Os embargos carecem de pressuposto processual, uma vez que intempestivos, conforme certidão em id 45539500. Ante o exposto, REJEITO liminarmente os embargos à execução.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter seguido fielmente os prazos previstos na legislação pátria, não havendo que se falar em rejeição liminar dos embargos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após cuidadoso exame dos autos, principalmente das intimações eletrônicas no sistema PJe, verifico que a parte recorrente comprovou, de
forma segura,
a regularidade na apresentação de seus embargos à execução, que respeitaram o prazo legal.

Ao contrário da informação constante da Certidão da serventia de Id. n° 11784596, as alegações e a documentação acerca dos feriados estaduais do ano de 2024 demonstram claramente que: 1) a EDP registrou ciência do r. despacho para pagamento no dia 25/04/2024, de modo que o prazo para pagamento voluntário (15 dias úteis) iniciou-se em 26/04/2024, findando-se em 17/05/2024; 2) escorrido o referido prazo, iniciou-se o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento à sentença/embargos à execução (15 dias úteis) – não havendo contagem nos dias 23/05, 24/05, 30/05 e 31/05 em razão do Ato Normativo nº 673/2023/TJES (ID 11784601) – que finalizaria em 13/06/2024; 3) tempestivamente, os embargos à execução foram opostos em 11/06/2024, não havendo que se falar em preclusão temporal.

No ponto, destaco os seguintes julgados de e. Tribunais Pátrios que indicam o acerto nos prazos acima utilizados, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c indenizatória, em fase de cumprimento provisório de sentença. Decisão que declarou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. Prazo para oferecimento de impugnação . O executado, após a intimação para pagar a dívida, terá o prazo 30 dias úteis para apresentar a impugnação, ou seja, 15 dias para realizar o pagamento voluntário, e mais 15 dias para a impugnar o cumprimento da sentença, contando-se o prazo independentemente de penhora ou depósito. Inteligência dos arts. 523, "caput" e 525, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Prazos de pagamento e de impugnação que são sucessivos . Tempestividade da impugnação reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20280157620228260000 SP 2028015-76 .2022.8.26.0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 05/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022).

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE . PRAZO QUE TEM INÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO (ENUNCIADO 156 DO FONAJE) OU DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO ( CPC - ART. 525). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO1 – Cumprimento de sentença.2 – O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença passa a fluir a partir do primeiro dia útil após o termino do prazo quinzenal para a satisfação voluntária da obrigação, nos termos do art. 525 do CPC/2015, independente de penhora ou intimação.3 – Em preferindo o executado garantir a execução, tendo como escopo evitar a incidência da multa de 10%, o prazo para a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença tem seu termo inicial no primeiro dia útil subsequente ao depósito/garantia, nos termos previstos pelo Enunciado 156 do FONAJE:ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP). 4 – Considerando que o executado efetuou o depósito garantia no dia 22/09/2021 (mov. 185), o prazo de 15 (quinze) dias (Enunciado 156 FONAJE) deverá ser computado a partir do dia útil seguinte (23/09/2021), devendo ainda serem desconsiderados do cômputo os dias 11 e 12 de outubro, em razão do recesso forense/feriado nacional, de modo que o prazo da parte promovida teve seu fim em 15/10/2021. Compulsando os autos se verifica que o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolado em 21/10/2021, portanto, intempestivamente.5 – Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022).

Assim sendo, entendo que as razões recursais da EDP foram suficientes para afastar a veracidade da Certidão da serventia no ID 11784596 – utilizada pelo e. Juízo sentenciante para fundamentar a sentença de intempestividade –, de modo que é devido o provimento do recurso para determinar o processamento dos embargos à execução.

Compreendo não ser possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, ao presente feito, em razão de inexistir pedido expresso por quaisquer das partes, bem como haver aparente necessidade de remessa do feito à Contadoria do Juízo para apuração dos valores devidos pelo recorrente e apuração de eventual excesso de execução, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 9.099/1995
. Nota-se:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Friso, por fim, que a aplicação do referido instituto processual nesta etapa poderia ensejar violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, em claro prejuízo ao recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, declarando a tempestividade dos embargos à execução e determinar o seu processamento no Juízo de primeiro grau.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Correta a anulação do julgado, mas, no microssistema dos juizados especiais, o prazo para interposição dos embargos à execução começa a contar a partir da penhora dos valores. Como no caso o embargante depositou os valores e apresentou os embargos, tempestiva a peça. É o que tinha a acrescentar.